Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710380-42.2023.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR CORDEIRO GALVAO PEREIRA APELADO: EURO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por VITOR CORDEIRO GALVÃO PEREIRA em face da r. sentença exarada sob o ID 76793365, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação anulatória de contrato c/c indenizatória movida pelo apelante em desfavor de EURO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. De acordo com a tela de expedientes dos autos do processo de origem, observa-se que a r. sentença recorrida (ID 76793365) foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 02/07/2025. Conforme se infere da certidão judicial (ID 247556242 nos autos de origem), a ciência do referido ato processual foi registrada pela parte autora na mesma data (02/07/2025), por meio do sistema PJe. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, infere-se que o prazo concedido para interposição de apelação - 15 (quinze) dias - exauriu-se no dia 23/07/2025. O referido prazo final fora mencionado inclusive pelo recorrente em razões recursais (ID 76793368). No entanto, o recurso foi interposto pelo apelante VITOR CORDEIRO GALVÃO PEREIRA tão somente no dia 25/07/2025 (ID 76793368). Como é cediço, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, (o) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, e diante da possibilidade de que tenha havido indisponibilidade do sistema PJe a ser comprovada pelo apelante, determino sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025 às 18:22:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora